Tribunal: TJMT
Processo: 1029441-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029441-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (AGRAVANTE), MARIALVA ALMEIDA NUNES - CPF: 375.546.546-91 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTILHA REFERENTE A IMÓVEIS RURAIS ESTARIA OCORRENDO DE FORMA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO QUE NO CASO É CONSIDERÁVEL – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado que o acórdão já transitado em julgado está sendo aplicado da forma como ficou decidida a questão referente a partilha de bens entre as partes, não há como acolher a pretensão recursal

de que o decisum estaria sendo descumprido na liquidação de sentença.

Embora o Juízo de origem determinou a nomeação de Oficial de Justiça facultando as partes acompanhar as diligências, no entanto, o perito terá melhores condições para realizar a avaliação dos bens a serem partilhados, valendo ressaltar que se trata de patrimônio considerável.

Não há que se falar em multa ou indenização por má-fé quando não restou evidenciado o dolo ou a má fé e nem abuso do direito, estando apenas a parte exercendo o seu direito de recorrer ao Judiciário, conforme previsão da lei processual civil.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1029441-26-2023

AGRAVANTE: EDER VARGAS NUNES

AGRAVADA: MARIALVA ALMEIDA NUNES

RELATÓRIO

T
rata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
Eder Vargas Nunes
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Especializada de Família e Sucessões de Cuiab
á proferida em partilha de bens em Ação de Divórcio
que
negou a nomeação de perito para apurar o valor dos referidos bens e segundo o Agravante estaria
concedendo a Agravada 25% de toda a área rural que o Agravante sustenta que recebeu em antecipação de legítima no Arrolamento de bens 90/2008 (feito 0002712-76-2008
), sobre os quais
a Agravada não possui qualquer direito.

Alega que na fase de liquidação de sentença o Agravante requereu a nomeação de perito a fim de apurar o montante devido à Agravada, no tocante a permuta de bens entre o Agravante e seu irmão que inclui um imóvel sobre o qual, a Agravada possui 25%, bem como a cota parte sobre o suposto gado, excluindo o recebido em antecipação de legítima pelo Agravante.

Assevera que o acórdão prolatado nos autos principais reconheceu os direitos da Agravada a 25% em relação aos imóveis permutados pelo Agravante na dissolução de sociedade, determinando a apuração do valor em liquidação de sentença.

Alega que diante da determinação constante do acórdão para que apurasse o direito da Agravada em liquidação de sentença
,
o Agravante requereu a nomeação de perito judicial para apurar a cota legítima da Agravada, tendo o Juízo decidido em desacordo com o estipulado, negando a nomeação de perito e concedendo à Agravada 25% de toda a área rural de propriedade do Agravante, permitindo que a Agravada receba parte do imóvel que o Agravante recebeu em antecipação de legítima.

Alega que a decisão não pode modificar
o que ficou decidido no acórdão,
devendo ser respeitada a decisão

que excluiu 50% do imóvel rural de 2.104 hectares, tendo em vista que foi recebido em adiantamento de legítima.

Sustenta que com relação ao imóvel que passou a pertencer ao Agravante na permuta ocorrida entre imóveis com seu irmão a Agravada continua a ter direito a 25%, sendo este o direito da Agravada
que deve ser resguardado e que deve ser apurado em liquidação de sentença e não 25% da totalidade dos imóveis do Agravante.

Afirma que é necessário a nomeação de perito para apuração do montante pertencente à Agravada, não podendo a mesma receber quantia maior que 25% da área que permutou com seu irmão, tendo o Juízo concedido 25% da totalidade da área pertencente ao Agravante, estando a decisão em discordância com o acórdão.

Assevera que de igual forma a decisão determinou a partilha do gado em 50% para cada parte no montante de 672 cabeças de gado, tendo o acórdão determino fosse excluída a quantia recebida em antecipação de legitima a ser apurado em liquidação de sentença, sendo que a perícia poderá apontar quantas cabeças de gado foram recebidas pelo Agravante e quantas restaram quando da separação do casal.

Verbera que resta, equivocada, também a decisão proferida nos embargos de declaração quanto a condenação do Embargante por litigância de má fé. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
a Agravada
alega que o Juízo a quo aplicou corretamente o acórdão
,
já transitado em julgado, sendo o recurso protelatório visando desconstituir a divisão dos bens.

Verbera que
o Agravante, e o seu irmão Édson, constituíram entre si, uma sociedade de fato, tendo sido incluído nesta sociedade, as duas propriedades rurais, das quais receberam como antecipação de legítima, portanto, a Fazenda Estância Estrela, com 2.140 hectares, e a Estância Santa Tereza, com 1.330 hectares.

Afirma que a Estância Eulalia II, da qual possui uma área total de 1.614 hectares, e que o Agravado mais uma vez insiste em dizer que se trata da única propriedade da qual a Agravada terá direito a 25%, em verdade, foi adquirida pelo Sr. Éder e pelo Sr. Edson, mediante contrato de promessa compra e venda, do Sr. Edion Vargas Nunes, irmão do Sr. Éder e Edson.

Sustenta que no dia 22 de dezembro de 2003, o Sr. Éder e o Sr. Édson, resolveram dissolver a sociedade de fato havida entre eles, através da celebração de um acordo assinado por Éder, Édson, Marialva e Sra. Martha Vargas Nunes, genitora do Agravante.

Alega que a partir do momento em que houve a dissolução da sociedade os imóveis rurais de 2.104 hectares e de 1.320 hectares, passaram a ser de propriedade do extinto casal, onde, 50% dos referidos imóveis foram efetivamente transmitidos por antecipação de legítima,
e os outros 50%, se deu em razão da permuta realizada entre o Sr. Éder e Edson, no momento da dissolução da sociedade, não se tratando, mais, dessa forma, de antecipação de legítima, de modo que, compete à Agravante, 25% da totalidade dos imóveis.

Sustenta que o acórdão já transitou em julgado,
não havendo de igual forma qualquer complexidade com relação a partilha do gado que deverá ocorrer conforme ficou decidido no acórdão, sendo que

de 1.107 cabeças de gado 435 são decorrentes de legítima recebida pelo Agravante e 672 cabeças deverá ser partilhada na proporção de 50% para cada uma das partes.

Assevera que deve ser imposta a pena de litigância de má fé ao Agravado, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, o Agravante se insurge com relação a decisão que deixou de nomear perito na forma pleiteada pelo Recorrente determinando que os bens a serem partilhados entre as partes na forma determinada no acórdão prolatado no processo n. 0006468-59-2009, cuja decisão já transitou em julgado, sejam avaliados por Oficial de Justiça, podendo as partes acompanhar as diligências.

Sustenta ainda o Agravante que na liquidação de sentença ocorre partilha de forma diferente da constante do acórdão.

Com relação a esta questão, cumpre ressaltar que a partilha determinada no processo principal, como bem registra a decisão recorrida inicialmente foi determinada da seguinte forma:
“A sentença proferida nos autos (id 25089204 e ss), determinou a partilha de bens da seguinte forma: “01 - imóvel residencial localizado na Rua Marine n. 14 Condomínio Residencial Jardim Itália II, Cuiabá-MT, composto por um Lote do 420m, e área construída de 372,26m2; 02 - Imóvel Comercial localizado na Rua Pernambuco, 880, Bairro CPA II; 03 - Cotas de Capital da empresa Rede Zoo Comércio Alimentício Ltda; (Girafas Fast Food); 04 - automóvel caminhonete MMC/cab dupla L200 4x4 Prata, placa KEI S007 chassi 93XHNK340ICl13214; 05 - Automóvel Toyota Corolla XEI 18 VVT AZUL PLACA JZY 6505; 06 - Motocicleta Honda LRP 125 Preta Placa 3016; 07 - CARREBOC/CARROC AB – THEMA KARAJA Branca Placa 7562; 08 - utilitário/IIPE MMC Pajero Sport HPE, prata Placa 4485; 09 - 50% do Av. Presidente Marques, n°585 – Ed. Apollo Tower – Apto 801 - Quilombo Cuiabá-MT - Cep n°78.045-175 11 imóvel correspondente uma área de terras de 1.614 hectares denominado Estância Agropecuária Santa Eulália II, situado no município de Gaúcha do Norte/MT; 10 - automóvel Novo Pálio 1.8 HLX ano2007- Rede Zoo (Consorcio FIAT)”.

Posteriormente por meio de Recurso de Apelação ficou alterada com relação aos imóveis rurais, sendo determinado o seguinte:

“a meação de duas áreas, de 1.320 e 2.017 hectares, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o requerido e 25% (vinte e cinco por cento) à requerente, e as benfeitorias relativas aos dois imóveis, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Quanto aos semoventes, foi determinada a partilha das reses que não foram objeto de antecipação de legítima, também na proporção de 50%, sendo mantidos os demais termos da sentença.

Constata-se ainda que, posteriormente, as partes ingressaram com diversos embargos de declaração (0008012-64) oposto pela ora Agravada 0007163-92-2016 oposto pelo ora Agravante, sendo que neste foi concedido efeito modificativo com relação a partilha dos referidos imóveis.

Porém, nos Embargos de Declaração 76843/2016 opostos pela ora Agravada

por unanimidade foi dado provimento para conceder efeito modificativo e reconhecer o direito da Agravada a 25% sobre os 50% dos imóveis com área de 2.014 hectares e 1232 hectares que o Agravante recebeu em permuta quando da dissolução da sociedade com seu irmão, (ID 25089325).

Os Embargos 0076791-71-2016 interposto pelo ora Agravante foram desprovidos (ID 25089326).

Posteriormente o Agravante ingressou com os Embargos de Declaração n. 0139629-50-2016 (ID 25089327), que foi desprovido por unanimidade (ID 25089333).

Dessa forma a decisão reconhecendo que a Agravada tem direito a 25% sobre a área questionada
deve ser cumprida exatamente conforme o acórdão já transitado em julgado que registrou que

“Os 25% pertencentes à Embargante incidem sobre aqueles 50% dos imóveis com área de 2014 e I232 hectares que o Embargante recebeu na permuta dos imóveis na dissolução da sociedade com o seu irmão

o qual deve ser reconhecido nestes embargos declaratórios”.

Posteriormente foi interposto, ainda os Embargos de Declaração n. 139629/2016 pelo ora Agravante que teve provimento negado ID 25089333, reconhecendo que a matéria já havia sido decidida que o Recorrente buscava a sua reapreciação.

Portanto, a decisão já transitou em julgado e deve ser cumprida conforme o acórdão, já que o recurso especial interposto teve seguimento negado e o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo interposto.

No caso a decisão agravada é clara ao constar que em relação aos imóveis rural de 2.104 hectares e imóvel 1320 hectares a partilha é na proporção de 25% para a Agravada,
portanto, conforme constatado, o acórdão está sendo cumprido da forma como ficou decidido, não ocorrendo qualquer alteração como pretende fazer crer o Agravante.

No mais, com relação a questão referente a nomeação de perito, cumpre ressaltar que embora o Juízo de origem determinou a nomeação de Oficial de Justiça, podendo as partes acompanhar as diligencias, no entanto, tenho que

há plausibilidade no direito sustentado.

Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida neste ponto, tendo em vista que o perito terá melhores condições para realizar a avaliação dos bens a serem partilhados, valendo ressaltar que se trata de patrimônio considerável.

Ademais, a atuação do perito demonstra-se relevante, já que irá avaliar de forma minuciosa o patrimônio existente de forma que entendo correta a sua realização por profissional com conhecimento e experiência para desempenhar a função.

Neste contexto, acolho a pretensão recursal para que seja nomeado perito pelo Juízo de origem na forma requerida pelo Agravante.

Com elação a condenação do Agravante por litigância de má fé
,

anoto que deve ser afastada.

Com efeito, embora o Agravante tenha se insurgido com relação a aplicação do acórdão, que como já visto, contrariamente do que alegou o Agravante,
está corretamente aplicado pelo Juízo,
no entanto, necessário anotar que pleiteou, também, a nomeação de perito para a avaliação dos bens o que foi negado pelo Juízo
a quo
, todavia, conforme visto, a pretensão à nomeação do perito demonstra-se plausível.

Sabe-se que
somente restará caracterizada a litigância de má fé mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Neste contexto,
entendo inviável a pretendida condenação da parte por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80 do CPC/15, valendo ressaltar que a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...]. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.” (TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.” (TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Assim, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé quando não restou evidenciado o

dolo ou a má fé e nem abuso do direito, estando apenas a parte exercendo o seu direito de recorrer ao Judiciário conforme previsão da lei processual civil.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso apenas para acolher a pretensão recursal com relação a nomeação de perito para a avaliação dos bens, já que as partes discordam dos valores que cada uma atribuiu aos bens na liquidação de sentença,

bem como afastar a condenação por litigância de má fé.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024